Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-86.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012211-86.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENEDINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 850.136.761-34 (APELANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.983.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JAICILENE DA COSTA - CPF: 000.809.640-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
,
LESÃO CORPORAL
E
AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
QUANTO AOS CRIMES CONTRA A PESSOA
.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E
AUSÊNCIA DE DOLO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO.
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e nos
arts
. 129,
caput
, e 147, do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (
ii
) estabelecer se há ausência de dolo ou incidência de excludente de ilicitude em razão de suposto exercício arbitrário das próprias razões pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas podem ser reconhecidas a partir de relato firme e coerente da vítima, quando em harmonia com o conjunto probatório e ausentes indícios de imputação indevida.

4.
Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para a formação do convencimento judicial, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo nº 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

5.
A reação da vítima destinada a impedir a evasão do agente não configura ato ilícito nem injusta agressão, sendo inaplicável a tese de exercício arbitrário das próprias razões.

6.
O dolo nos crimes de lesão corporal e ameaça pode ser extraído da própria conduta voluntária dirigida à ofensa da integridade física ou à intimidação da vítima.

7.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, não incidindo excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça exige prova robusta e harmônica, podendo ser demonstrada por palavra da vítima corroborada por outros elementos de convicção.
2.
A tentativa de impedir a evasão após acidente de trânsito não configura exercício arbitrário das próprias razões nem autoriza reação violenta.
3.
O dolo nos crimes de lesão corporal e ameaça decorre da voluntariedade e da finalidade ofensiva ou intimidatória da conduta, não sendo afastado pela embriaguez voluntária.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP,
arts
. 129, caput, 147 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Enedino
Almeida dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal nº 1012211-86.2024.8.11.0015, julgou procedente a
denúncia e o condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e nos
arts
. 129,
caput
, e 147, do Código Penal, em concurso material,
à
pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2023, por volta de 15h50min, o acusado envolveu-se em acidente de trânsito ao avançar a via preferencial no cruzamento da Rua das Paineiras com a Rua Margarida, no bairro Jardim Imperial, em Sinop, colidindo com o veículo conduzido pela vítima
Jaicilene
da Costa.

Narra a peça acusatória que, após a colisão, a vítima percebeu que o denunciado apresentava sinais de embriaguez e pretendia se evadir. Ao tentar impedir a fuga, foi empurrada pelo acusado, que então deixou o local dos fatos. Orientada pela Guarda Civil Municipal, a vítima seguiu o veículo e, ao interceptá-lo, foi novamente empurrada ao chão pelo acusado, sofrendo lesões, além de ser ameaçada com um capacete, oportunidade em que foi socorrida por terceiros.

N
as razões recursais, postula
sua
absolvição
em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, com o argumento de
insuficiência probatória

e ausência de dolo, ao argumento de que a vítima teria provocado os fatos ao tentar impedir a evasão do réu, o que caracterizaria exercício arbitrário das próprias razões.
Por fim,
prequestiona
a matéria deduzida no presente recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazõe
s
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
materialidade
e autoria do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.
335967439
)
,
Teste de recusa e Auto de Constatação de Embriaguez
(ID.
335967442
)
e
registros fotográficos (
IDs
.
335967448
e
335967449
)
, bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

A
s fotografias acostadas aos autos
,
as quais retratam escoriações no
braço
da vítima, lesões perfeitamente compatíveis com a narrativa de que fora empurrada e veio a cair ao solo
, cons
tituem prova material irrefutável da ofensa à integridade física, elemento objetivo do tipo penal do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Quanto à autoria, embora o apelante negue a prática delitiva, o conjunto probatório formado nos autos demonstra, de maneira firme e consistente, o contrário. Não se extraem, dos argumentos defensivos, elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque a prova colhida em juízo revela, de forma suficiente, que o apelante é o autor do
s
delito
s
em análise.

A
narrativa apresentada pela vítima
Jaicilene
da Costa, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, demonstrou-se linear, coesa e desprovida de contradições essenciais
, tendo relatado
de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos: a colisão causada pelo apelante
e
a tentativa de
sua
evasão
do local dos fatos. Esclareceu
, por fim,
que quando interceptado a fim de que não deixasse o local, o apelante a empurrou, oportunidade em que caiu ao chão e
sofreu as lesões observadas nas fotografias constantes dos autos, além de declarar que o acusado tentou novamente a agredir com o capacete, mas foi impedido por terceiras pessoas
.

Ressalte-se que o relato da vítima não apresentou contradições relevantes, tampouco sinais de exagero ou artificialidade, revelando-se espontâneo e destituído de qualquer indício de motivação espúria ou intuito de incriminação indevida, circunstâncias que lhe conferem elevado grau de credibilidade.

No mesmo sentido, o policial militar
Fábio Junior dos Santos,
relatou
ter encontrado a vítima no local e ouvido dela, em momento imediatamente posterior aos fatos, o mesmo relato sobre as agressões e a ameaça com o capacete. Confirm
ou
, ainda, o estado de visível alteração do apelante, que se apresentava agressivo e com sinais de embriaguez, circunstância que se harmoniza com o comportamento violento a ele imputado.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O testemunho do policial, além de revestido de presunção relativa de veracidade, mostrou-se isento, objetivo e tecnicamente consistente, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar sua credibilidade ou a indicar interesse pessoal no desfecho da persecução penal.

O
apelante,
na fase policial optou
pelo silêncio e
, em juízo,
não comparece
u
à audiência de instrução, abdic
ando
de seu direito de apresentar uma
contranarrativa
aos fatos.

Nesse contexto,

não há que se falar em condenação baseada em prova isolada, mas sim em um conjunto probatório harmônico e convergente, no qual
a versão apresentada pela vítima encontra respaldo
nos registros fotográficos
–
que atestou a presença de lesões compatíveis com o relato da ofendida
–

e no depoimento testemunhal
, o que se afigura mais do que suficiente para a formação de um juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse militar em favor do réu.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal),
importante consignar, que
restam preenchidos os elementos típicos,
sobretudo porque a
conduta do réu, ao empunhar o capacete e proferir palavras intimidatórias, configura meio idôneo para incutir na vítima fundado temor de mal injusto e grave, sendo irrelevante a realização concreta da ameaça.

A tese de
ter a
vítima agido em exercício arbitrário das próprias razões não encontra amparo nos elementos dos autos.

A conduta da vítima, ao tentar impedir a evasão do acusado após acidente de trânsito com indícios de embriaguez, não se confunde com o exercício arbitrário das próprias razões. Trata-se de comportamento voltado à preservação da ordem pública e à identificação de possível infrator, não havendo pretensão de realizar justiça com as próprias mãos. Assim, afasta-se a incidência do art. 345 do C
ódigo
P
enal
.

De toda for
ma
, e
ventual excesso da vítima não teria o condão de legitimar agressões físicas e ameaças, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude aplicável ao caso.

No que tange ao elemento subjetivo, a alegação de ausência de dolo é igualmente insubsistente. O dolo, na teoria finalista da ação, adotada pelo nosso Código Penal, é a vontade e a consciência de realizar os elementos objetivos do tipo penal.

No crime de lesão corporal, a intenção de lesionar extrai-se da própria ação de empurrar violentamente a vítima. Trata-se de uma conduta que, pela sua natureza e intensidade, é inequivocamente apta a produzir ofensa à integridade física, sendo este resultado não apenas previsto, mas diretamente querido pelo agente como meio para garantir sua fuga.

Não se vislumbra a hipótese de lesão culposa, tampouco de um ato meramente reflexo ou instintivo. A ação foi voluntária e
finalisticamente
dirigida a afastar o obstáculo humano que se interpunha à sua evasão.

Da mesma forma, no crime de ameaça, o dolo consiste na vontade de intimidar a vítima, de incutir-lhe fundado temor de um mal injusto e grave. Ao erguer o capacete e proferir palavras de intimidação, o apelante agiu com a nítida finalidade de atemorizar a ofendida, visando
interromper
qualquer nova tentativa de impedi-lo
de sair do local
. O fato de a vítima ter se sentido efetivamente intimidada, a ponto de necessitar do auxílio de terceiros e acionar a polícia, comprova a eficácia da ameaça e a presença do elemento subjetivo do tipo.

Por certo, o
estado de exaltação ou embriaguez voluntária, não tem o condão de excluir a imputabilidade penal nem o dolo, integrando a própria análise da culpabilidade do agente.

Portanto,
não h
á
que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo
e, tampouco, se
pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do princípio
in dubio pro reo
, que só se justifica diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação
essa que
não se verificou, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação
.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
.

O
s dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
em parte
do
recurso interposto por
Enedino
Almeida dos Santos

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026